Tribunal: TJDFT
Processo: 0738308-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos, os litigantes, via dos doutos patronos que os assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada. A composição celebrada alcança, a seu turno, o reconhecimento do acerto da sentença e do acórdão editados nestes autos e a fixação da forma como o condomínio autor realizará o pagamento das verbas de sucumbência consolidadas, inclusive o reembolso do vertido pela ré com o custeio da prova pericial produzida no curso da ação1. Alinhada essa digressão, conforme retratado nos autos, o apelo manejado pelo condomínio autor já fora resolvido, tendo sido o acórdão que o elucidara veiculado no órgão oficial, estando em curso o prazo recursal. Destarte, conquanto louvando a autocomposição alcançada, deixo de homologá-la, relegando seu exame e ratificação para o eminente juiz da causa, pois, em verdade, alcança simplesmente as obrigações pertinentes à sucumbência experimentada pelo autor, encartando, pois, obrigações pertinentes à fase executiva. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão, devolvendo-se os autos, em seguida, ao ilustrado juízo para as providências e atos ulteriores. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 39558529